Tribunal: STF
Processo: ARE 1438812
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Doc. 78):



    “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Inadimplência do comprador. Sentença de extinção, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Insurgência da autora. Morte do mutuário em 19/3/2001. Comunicação do sinistro à seguradora. Quitação antecipada das parcelas que venceram após o sinistro. Planilha de cálculos onde a autora CDHU apresenta débito referente ao período de 30/6/96 a 28/2/2001. Pedido de rescisão fundamentado no inadimplemento do mutuário. Prazo prescricional decenal. Art. 205 do Código Civil. Ação ajuizada em 26/2/2020. Ocorrência de prescrição. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 86), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU) alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 5º, da Carta Magna, sustentando a imprescritibilidade de ações de reparação do patrimônio público. 



    Nessa linha, assevera que, no caso concreto, “não há falar em prescrição referente ao pleito de rescisão contratual e retomada do imóvel, vez que os Recorridos sempre tiveram ciência da dívida confessando tal fato pela exordial, sendo inclusive inúmeras vezes notificados para regularização do débito e pelo fato de que os valores cobrados pertencem ao erário público com o efeito tratando de coisa pública e da sua excelência com a sociedade está abarcada a cobrança pelo instrumento da imprescritibilidade” (fl. 7, Doc. 86).



    Defende que os imóveis da CDHU, em razão de sua destinação social, são equiparados a bens públicos, de modo que “não seria coerente a Constituição, de um lado, proibir apropriação indevida de bens públicos imóveis por meio de usucapião, afastando a incidência da prescrição aquisitiva nesses casos, e, ao mesmo tempo, de outro, admitir que alguém se aproprie ilicitamente de rendas, verbas e recursos públicos, sem infligir o dever de ressarcir o erário posteriormente, em razão do decurso do tempo, por incidência da prescrição da correspondente ação reparatória” (fl. 12, Doc. 86).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fl. 1, Doc. 93).



    No Agravo (Doc. 99), a parte recorrente refutou os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-7, Doc. 78):



    “É incontroversa a celebração, em 31/12/1994, de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel, consistente em uma casa residencial localizada no lote 005, quadra AD, na Rua São Paulo, nª 1501, Colombia/SP, pelo qual Jesus Clotilde Romão se comprometeu ao pagamento de R$7.161,24, em 300 meses (25 anos), com vencimento a partir de 31/1/1995 (fls.50/59). 



    A autora ajuizou a presente ação em 26/2/2020, visando a rescisão do contrato e a reintegração da posse do bem, alegando que a parte compromissada no contrato cedeu o imóvel para que outra pessoa resida no local, sem comunicar a autora, em total desavença contratual e afronta ao princípio social exercido pela autora. Alega, ainda, a inadimplência de 57 parcelas, e que enviou notificação ao endereço do imóvel da ação para a purgação do débito, sob pena de constituição em mora, mas que a parte requerida se quedou inerte. 



    Em razão da narrativa apresentada, pleiteia a rescisão do contrato e sua consequente reintegração na posse do imóvel. 



    A ação foi julgada extinta em razão do reconhecimento da prescrição, contra o que se insurge a autora. 



    Com efeito. 



    Em que pese a autora tenha alegado em sua petição inicial que “o mutuário encontra-se em lugar incerto e não sabido” (fl.10), com os documentos acostados à petição inicial, foi apresentada cópia da certidão de óbito do mutuário Jesus Clotilde Romão, ocorrido em 19/3/2001 (fl.61). 



    Ressalte-se que o imóvel em questão é habitado pela viúva e o filho do mutuário (fls.126 e 136), sendo que viúva, Sra. Solange Maria Romão, embora qualificada no contrato, não é mutuária, conforme comprovam o contrato e documentos de fls.62 e 138. 



    Além disso, consta que foi comunicada a morte do mutuário à Companha de Seguros do Estado de São Paulo, em 22/11/2002, conforme documento apresentado pela autora a fl. 60. 



    Outrossim, de acordo com a planilha de cálculos apresentada pela autora às fls.37/39, o mutuário se encontra em atraso no período de 30/6/1996 a 28/2/2001. 



    Portanto, não obstante o término do pagamento das parcelas estivesse previsto apenas para 31/12/2019, é incontroverso que após o falecimento do mutuário, ocorrido em 19/3/2001, houve quitação das parcelas que venceriam após o sinistro, sendo que a autora pretende a rescisão do contrato em razão do inadimplemento das parcelas anteriores, vencidas no período de 30/6/1996 a 28/2/2001. 



    Aplica-se à pretensão de rescisão contratual o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a partir do vencimento da última parcela. Nesse sentido: 



    […]



    Desta forma, considerando a quitação antecipada das parcelas vencidas após 19/3/2001, e que a última parcela em atraso se refere a fevereiro/2001 (fls. 37/39), data a ser considerada para o início do prazo prescricional, bem como que a autora ajuizou a presente ação em 26/2/2020, ou seja, dezenove anos depois, era de rigor o reconhecimento da prescrição. 



    Assim, deve ser mantida a r. Sentença.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Anulação de contrato. Ressarcimento de prejuízo causado aos cofres da CDHU. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( ARE 1.022.621-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)



    Por fim, as razões do RE não impugnam, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, nada dizendo a respeito do seguinte argumento do acórdão recorrido: “não obstante o término do pagamento das parcelas estivesse previsto apenas para 31/12/2019, é incontroverso que após o falecimento do mutuário, ocorrido em 19/3/2001, houve quitação das parcelas que venceriam após o sinistro, sendo que a autora pretende a rescisão do contrato em razão do inadimplemento das parcelas anteriores, vencidas no período de 30/6/1996 a 28/2/2001”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente